Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0746020-36.2023.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator